Tribunal: TJES
Processo: 0015568-11.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015568-11.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO ATHAYDES FERREIRA e outros

APELADO: ERLENE MONTEIRO DE MEIRELES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos nestes expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

2- As alegações da Embargante não são suficientes para demonstrar a ocorrência de contradição no julgado, apenas evidenciam o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Ricardo Gomes Noronha em face do Acórdão de ID 4367152, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu parcial provimento às Apelações Cíveis interpostas pelas partes e cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VENDA DO BEM ANTERIOR AO EVENTO DANOSO NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRAVESSIA EM CRUZAMENTO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-
Nos termos da Súmula 132 do STJ, “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”, devendo, contudo, ser comprovada a venda anterior do automóvel.

2-
Nos documentos relacionados à venda do veículo constam data posterior ao acidente de trânsito narrado, de modo que o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a venda anterior do bem ao condutor, em que pese a ampla dilação probatória realizada no decorrer do trâmite processual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3- Embora, no episódio em análise, o condutor do veículo se encontrasse à direita da vítima, posição que lhe confere a preferência na travessia de cruzamento onde não há sinalização (art. 29, III, “c”, CTB), restou demonstrado que a colisão com a motocicleta da Apelada ocorreu quando esta já se encontrava atravessando a via.

4-
Caso em que ambos os condutores envolvidos contribuíram para o evento danoso, o que configura a culpa concorrente, haja vista que se tivessem adotado as precauções necessárias, o acidente poderia ter sido evitado.

5- O valor arbitrado na sentença (R$ 12.000,00) não guarda observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista não só os danos efetivamente vivenciados pela Apelada como a jurisprudência adotada por este TJES em situações semelhantes, pelo que adequada a sua majoração para R$ 5.000,00.

6-

Recursos conhecidos e parcialmente providos.” (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 5080817, o Embargante sustenta que “
estando obscuro a questão afeita
a ilegitimidade
e
condenação de dano material e moral
no caso em apreço é passível o manejo de aclaratórios neste sentido, repisa-se pontos omissos no acórdão embargado
”.

Afirma, em relação à ilegitimidade passiva, a “
presença de OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE
[...]
no tocante a declaração de próprio cunho assinalado pelo primeiro demandado
afirmando que o veículo foi objeto de transferência na data 20/01/2015, fato incontroverso nos autos

[... sendo]
certo que tal declaração assinada pelo primeiro demandado elide o ora recorrente em relação a responsabilidade em relação ao evento danoso, com arrimo na Súmula 312 do STJ
”.

E “
no tocante a
matéria recursal afeita a condenação de dano moral e material
, muito embora houve a mantença pelo relator das condenações impostas aos recorrentes, ficou efetivamente comprovado nos autos que no caso em tela houve
culpa exclusiva da parte recorrida em relação ao evento danoso
, que trafegando o em via secundária não observou o direito de preferência do primeiro demandado, conforme restou corroborado nas inquirições ocorridas na fase instrutória
”.

Do simples confronto dos trechos sublinhados da ementa com as alegações expostas no recurso constata-se tão somente o inconformismo da parte com o acórdão objurgado, porquanto adotada conclusão em sentido oposto ao defendido nas razões dos Aclaratórios, inexistindo os mencionados vícios, na medida em que, frise-se,
os fundamentos apresentados quando do julgamento do Agravo são claros e inequívocos, sendo a argumentação recursal devidamente refutada.

Assim, e tendo em vista que os Embargos de Declaração têm a finalidade de complementar decisão omissa, aclarar aquela obscura, sanar contradição, bem como corrigir erro material, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, a apreciar novamente o mérito da decisão embargada, como pretende o Embargante no caso em testilha, evidente que não merece prosperar o recurso em comento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Me convenço dos fundamentos externados pelo E. Relator, razão pela qual o ACOMPANHO no sentido de
negar provimento
ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.